Tribunal: STF
Processo: HC 92822
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   DEFENSOR CONSTITUÍDO NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU. AUSÊNCIA
   DE INSTRUMENTO DE MANDATO. CÓPIA DO TERMO DE INTERROGATÓRIO.
        A
   nomeação de defensor no interrogatório judicial do réu dispensa a
   juntada de instrumento de mandato [artigo 226 do CPP], impondo-se
   seja conhecido o agravo de instrumento instruído com o termo de
   interrogatório.
        Ordem concedida.